Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A LIMITAÇÃO DE VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 827, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que julga os embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica da decisão embargada e, no caso, por ser extensão da sentença que extingue a execução nos termos do artigo 203, §1o, do CPC, desafia a interposição de apelação, inexistindo plausibilidade jurídica para acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Assim como a ação declaratória de nulidade do título executivo, os embargos à execução têm o caráter de defesa do devedor, de forma que não há impedimento à fixação de honorários advocatícios, desde que respeitado o limite de 20% (vinte por cento), à luz do disposto no art. 827, § 2o, CPC. Embora trate o dispositivo propriamente da fixação da verba a ser paga pelo executado, não diviso razões para conferir tratamento diverso à condenação à verba de igual natureza a ser paga pelo exequente quando sucumbente em ambas as demandas de natureza executória e defensiva.
3. Caso em que a sentença foi reformada apenas para arbitrar os honorários devidos pela exequente em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo a alcançar a condenação cumulada a título de honorários de sucumbência a razoável monta de 10% (dez por cento) do valor exequendo, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido pelo advogado da apelante na ação de execução propriamente dita.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.